Tribunal: TJMT
Processo: 1009921-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009921-85.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
NATANAEL LUCAS DE LAETE
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1852-51.2015.811.0002 - código 384698, que responde por praticar, em tese, o crime tipificado no art. 121, §2°, incs. II, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, levado a efeito em face de sua ex-companheira, a vítima Ivani Maria Luiz, na data de 13/12/2014.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico narra que no dia 16/12/2014 foi decretada a prisão temporária do paciente, cujo respectivo mandado foi cumprido no Estado de São Paulo no dia 25/08/2019, após ter comparecido na 78a Delegacia de Polícia Jardins e confessado a autoria do crime; prisão esta que foi convertida em preventiva, além de ter sido determinada a transferência do suspeito para a Comarca de Várzea Grande/MT, o que, até o momento, não foi providenciado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante asseverando a desnecessidade da medida segregatícia, bem como a ausência do periculum libertatis, ao argumento de que, a despeito da gravidade do delito imputado, o paciente procurou a repartição policial e confessou a prática criminosa, o que possibilitou o cumprimento do mandado prisional expedido no ano de 2014, a evidenciar a sua intenção em colaborar com o regular trâmite processual e viabilizar a eventual responsabilização criminal.
Lado outro, alega a ocorrência de excesso de prazo no encarceramento provisório do increpado, que está recolhido ao cárcere desde 25/08/2019, ou seja, há mais de oito meses, sem que a instrução criminal da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha sido iniciada, tampouco providenciada a transferência dele para o distrito da culpa, o que, inclusive, sugere não haver previsão para ocorrer em razão das medidas sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas com o fim de evitar a proliferação da COVID-19.
Sustenta, ainda, que o segregado possui 50 (cinquenta) anos, apresenta alguns problemas de saúde [platinas no rosto e bacia quebrada], é exercente de labor lícito e reside em endereço fixo na comarca de São Paulo/SP, onde, também, mora a sua filha, de modo que as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP, notadamente a monitoração eletrônica - que na sua intelecção representa uma economia aos cofres públicos, visto que menos onerosa do que a manutenção de um sujeito recolhido ao cárcere -, seria suficiente para os fins acautelatórios pretendidos, além de atender às medidas tomadas no atual momento pandêmico, de evitar aglomerações e de reavaliar as prisões provisórias, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida e, ainda, oportunamente, a intimação do Defensor Público de todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 41730990 ao ID 41738954.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem, pois, à primeira vista, a prisão preventiva decretada em face do paciente encontra-se lastreada em argumentos idôneos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Isso porque, em exame perfunctório das decisões objurgadas, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes de que o increpado, por ciúmes, teria ceifado a vida de sua ex-companheira com vários golpes de faca e, logo após a prática criminosa, foragido do distrito da culpa, sendo capturado somente depois de mais de quatro anos no Estado de São Paulo.
Assim, entendeu imprescindível a manutenção do suspeito em cárcere provisório para salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, haja vista a personalidade agressiva e perigosa que aparenta possuir, o que representaria um risco à sociedade, além da possibilidade de, mantido solto, tentar intimidar e manipular testemunhas, dificultando a produção probatória, bem assim voltar a se evadir, mantendo-se em local incerto ou não sabido, no intuito de não ser responsabilizado criminalmente.
Desta feita, à primeira vista, não constato flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial, porquanto não se revela de todo absurdo ou desprovido de fundamentação, visto que, aparentemente, está lastreado em elementos concretos contidos nos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, e as razões de decidir estão coadunadas com o entendimento jurisprudencial firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado orientativo n.o 26, da TCCR/TJMT, in verbis:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E, conquanto o impetrante afirme que o paciente procurou a repartição policial e confessou a prática criminosa, viabilizando o cumprimento do mandado de prisão, o que evidenciaria a sua intenção em colaborar com o deslinde dos fatos e não se manter foragido, não trouxe aos autos documento hábil que comprove a tese defensiva, a impedir que nesse momento inicial seja afastada a conclusão da d. autoridade tida por coatora de que há um risco de fuga, mesmo porque ressai da prova pré-constituída que o homicídio ocorreu no ano de 2014 e somente em 2019 é que o suspeito foi capturado.
Nesse aspecto, ressalto que o mero argumento da impossibilidade de extração das cópias do processo originário, em razão das medidas tomadas a fim de evitar a proliferação do contágio da COVID-19, não justifica a insuficiência probatória, tampouco garante a concessão da ordem, principalmente de forma liminar, pois o habeas corpus possui rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória.
Logo, pressupõe a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar de forma irrefutável o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, não se limitando a meras alegações, sem suporte probatório, pois não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do mandamus, buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado, mesmo porque é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, de modo que, permitir que seja suprida pelos magistrados a deficiência probatória dos diversos pedidos que são protocolados diariamente em todas as instâncias, causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional.
Nessa toada, por ora, entendo temerária a revogação da prisão preventiva do paciente, assim como a substituição por providências menos severas do art. 319 do CPP, porquanto inócuas para garantir que não buscaria novos meios para evitar sua eventual responsabilização criminal e atrapalhar o trâmite processual, assim como causar transtornos ao meio social, a tornar insuficientes os predicados pessoais positivos ostentados pele increpado, os quais “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Calha frisar, ainda, que “em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).
Outrossim, ressalto que a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional.
Ao contrário, os encarcerados que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões cautelares, somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Portanto, nessa etapa prévia, diante da imputação ao paciente do crime de homicídio qualificado, que, por óbvio, envolve violência contra a pessoa, e da inexistência de documentação médica demonstrando que sua saúde está em perigo com a sua manutenção em cárcere provisório, entendo não ser razoável a soltura, pois, ao que tudo indica, indispensável a medida prisional para evitar que cause transtornos à sociedade ou foraja, colocando em risco os meios e fins do processo.
Isso não quer dizer que desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, apenas reputo inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que o crime pelo qual o sujeito se encontra recolhido ao cárcere se deu mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa.
Por fim, não constato de plano coação ilegal por excesso de prazo, pois não demonstrado o descaso dos órgãos estatais na condução do feito, sendo certo que a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Nesse aspecto, convém destacar que, os lapsos temporais previstos na lei penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, uma vez que, por não serem fatais nem peremptórios, comportam dilações diante das particularidades do caso concreto, como na hipótese em voga, em que eventual letargia no trâmite processual se justifica na situação excepcional de suspensão dos atos e prazos processuais por força das sucessivas Portarias-Conjuntas editadas por este eg. Tribunal de Justiça em razão das medidas tomadas diante da pandemia do novo coronavírus, as quais são indispensáveis e transitórias, e atingem toda a coletividade, não se tratando de punição ao encarcerado.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente NATANAEL LUCAS DE LAETE.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator